Tribunal: STF
Processo: RE 94584
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-19
Data de publicação: 1982-10-19

Ementa:
FILIAÇÃO. FILIAÇÃO ADULTERINA. REGISTRO NA CONSTANCIA DO CASAMENTO.
NULIDADE. LEI 883/49, ART. 1.
-PADECE DE ILEGITIMIDADE A DECLARAÇÃO DE PATERNIDADE DE FILHO HAVIDO
FORA DO MATRIMONIO, NA CONSTANCIA DESTE, SENDO INVALIDO, NESSAS
CIRCUNSTANCIAS, O ATO DE REGISTRO DO NASCIMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.